Tribunal: TJSP
Processo: 1503753-32.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Ameaças no âmbito doméstico em continuidade delitiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inocorrência. Provas seguras de autoria e materialidade, inclusive corroboradas por testemunha presencial. Recorrente que deixou de comparecer em juízo e não ofertou qualquer justificativa capaz de refutar as demais provas coligidas. Condenação mantida. Reprimenda devidamente

Ementa:
Apelação. Ameaças no âmbito doméstico em continuidade delitiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inocorrência. Provas seguras de autoria e materialidade, inclusive corroboradas por testemunha presencial. Recorrente que deixou de comparecer em juízo e não ofertou qualquer justificativa capaz de refutar as demais provas coligidas. Condenação mantida. Reprimenda devidamente exasperada ante a incidência da agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, além do benéfico reconhecimento da continuidade delitiva entre as práticas. Regime inicial e concessão de ‘sursis’ irretorquíveis. Contudo, inviabilidade da prestação de serviços como condição à suspensão condicional. Ademais, o pagamento das custas processuais é obrigação decorrente da Lei n° 11.608/03. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503753-32.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARCILIO
RIBEIRO DICK NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por Marcilio Ribeiro Dick Neto,
apenas para afastar a prestação de serviços à comunidade, imposta como condição
para a suspensão condicional da pena, substituindo-se por outras condições,
supramencionadas, mantendo no mais, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503753-32.2019.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação no 1503753-32.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: MARCILIO RIBEIRO DICK NETO
Advogado: Raquel Tesseccini
VOTO No. 22.941
Apelação. Ameaças no âmbito doméstico em continuidade
delitiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de
provas. Inocorrência. Provas seguras de autoria e materialidade, inclusive corroboradas por testemunha
presencial. Recorrente que deixou de comparecer em juízo e
não ofertou qualquer justificativa capaz de refutar as demais
provas
coligidas.
Condenação
mantida.
Reprimenda
devidamente exasperada ante a incidência da agravante do art.
61, II, ‘f’ do CP, além do benéfico reconhecimento da
continuidade delitiva entre as práticas. Regime inicial e
concessão de ‘sursis’ irretorquíveis. Contudo, inviabilidade da
prestação de serviços como condição à suspensão condicional.
Ademais, o pagamento das custas processuais é obrigação
decorrente da Lei n° 11.608/03. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por MARCILIO RIBEIRO DICK NETO contra sentença de primeiro
grau (fls. 75/88), prolatada em 3 de outubro p. p., pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba, que o condenou à pena de 1
mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, a qual suspendeu
condicionalmente nos moldes do art. 78, § 1o do Código Penal,
declarando-o como incurso no art. 147, combinado com o art. 61, II,
alínea f, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503753-32.2019.8.26.0451 -Voto no
3
Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, absolvição por ausência de provas e,
subsidiariamente, o afastamento da condição de prestar serviços à
comunidade, além da isenção das custas judiciais.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, reiterando manifestação anterior,
consoante art. 2o, caput do Ato no. 536/2008-PGJ-CGMP.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou pelo improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r.
decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, nos dias
21 e 22 de novembro de 2018, no bairro Algodoal, na cidade de
Piracicaba, o apelante teria ameaçado de morte sua esposa,
Lucilene Ferreira de Souza, dizendo-lhe “saia de dentro da casa
sua vagabunda, vou te matar”.
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme as provas produzidas, todas em perfeita consonância,
sendo de rigor a condenação do recorrente.
A vítima Luciene narrou (mídia) ter sido
casada com o apelante por quase vinte anos e, após o rompimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503753-32.2019.8.26.0451 -Voto no
4
amoro, o mesmo passou a ofende-la e atentar contra sua vida,
atirando a motocicleta em sua direção, sempre que se deparam, e
dizendo que iria matá-la. Salientou que as perturbações se
estendem até os dias atuais, consignando que no último do
domingo, antes da audiência, o recorrente novamente passou de
carro gritando impropérios, sendo que, por receio, a depoente
acabou se mudando para uma residência mais segura, com portão.
A testemunha Rosana relatou (mídia) ser
irmã da ofendida, a qual passou a sofrer perseguições desde que
se separou do apelante. Informou que, na primeira ocasião, o
recorrente partiu com uma motocicleta em direção à vítima, dizendo
que iria matá-la, juntamente com o seu atual companheiro. No dia
seguinte, o apelante ainda compareceu até a residência da
ofendida, durante a madrugada, onde tentou saltar o portão,
novamente proferindo ameaças de morte. Diante dessas e outras
ocorrências posteriores, a vítima solicitou a fixação de medidas
protetivas, inclusive mudando de casa, para evitar perturbações.
Embora devidamente intimado, o recorrente
se esquivou de comparecer à audiência de instrução, sendo
consignada sua ausência (fl. 75). Na fase inquisitorial (fl. 18),
afirmou ter surpreendido a ofendida em companhia de um amante,
razão pela qual “tentou pegar o cara”, mas nada fez contra a vítima,
a qual mentiu em suas declarações.
Diante
do
quadro,
ao
contrário
do
sustentado nas razões defensivas, o conjunto probatório produzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503753-32.2019.8.26.0451 -Voto no
5
é suficiente à manutenção do édito condenatório em face do
apelante.
A
ameaça
restou
suficientemente
demonstrada pelo firme relato da vítima, devidamente ratificado
pela testemunha Rosana.
As provas orais são uníssonas e não deixam
margem a dúvidas. O recorrente ameaçou, por mais de uma vez,
que mataria a ofendida, conforme assim pormenorizadamente
narrado também por Rosana.
O tom intimidativo empregado pelo apelante
emana, não só das palavras por ele proferidas, mas das reiteradas
perseguições contra vítima, contra quem costuma atirar seu
veículo, quando se deparam em via pública.
Não por menos, a ofendida deixou sua
própria residência, registrou a ocorrência perante a autoridade
policial e, mesmo assim, permanece temerosa por sua integridade
física, vez que as perturbações não cessaram.
De outra banda, a defesa não logrou êxito
em demonstrar, ainda que minimamente, a isenção do recorrente, o
qual nem sequer compareceu em juízo, assim deixando de ofertar
explicações ou fornecer justificativas quanto aos fatos imputados,
portanto, sem nada combalir o coeso acervo probatório produzido
durante a instrução criminal, tornando inarredável o desfecho
condenatório.
De tal sorte, amplamente demonstradas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503753-32.2019.8.26.0451 -Voto no
6
autoria e a materialidade, irreprochável a condenação do apelante
como incurso na conduta delitiva prevista no art. 147 do Código
Penal, cuja reprimenda dispensa reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais
negativas aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer etapas
do sistema trifásico, a magistrada sentenciante manteve a pena no
patamar mínimo legal, perfazendo 1 mês de detenção, para cada
uma das práticas.
Na segunda fase, em razão da incidência da
agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, as reprimendas
foram devidamente majoradas em 1/6, totalizando 1 mês e 5 dias
de detenção.
Na etapa final, em vista da continuidade
delitiva entre as ameaças, a pena foi certeiramente exasperada ao
montante de 1 mês e 10 dias, tornando-se definitiva nesse
quantum, à míngua de demais causas modificadoras
Ademais, a quantidade total da reprimenda
estabelecida, aliada às condições pessoais positivas do apelante,
permitiu não só a manutenção do regime mais benéfico, bem como
sua suspensão condicional, pelo prazo de dois anos, suficiente a
reprovação do delito, consoante assim bem fundamentado pela
juíza sentenciante.
Contudo, oportuno observar a impropriedade
da prestação de serviços à comunidade como condição à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503753-32.2019.8.26.0451 -Voto no
7
suspensão
condicional
da
reprimenda,
pois
evidentemente
desproporcional ao quantum de pena estipulada.
Destarte, em vista do montante estabelecido
(1 mês e 10 dias de detenção), a suspensão condicional deve ater-
se somente às condições previstas no § 2o, do art. 78, do Código
Penal.
Por fim, o pedido de justiça gratuita não
comporta acolhimento, pois a obrigatoriedade do pagamento das
custas processuais decorre da Lei n° 11.608/03, que assim dispôs
no artigo 4o, § 9o:
Artigo
4o-
O
recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
§ 9o - Nas ações
penais, salvo aquelas de competência do
Juizado Especial Criminal - JECRIM, em
primeiro grau de jurisdição, o recolhimento
da taxa judiciária será feito da seguinte
forma "a" nas ações penais, em geral, o valor
equivalente a 100 (cem) UFESPs, será pago,
afinal, pelo réu, se condenado.
O artigo 7o da referida lei estabelece as
hipóteses nas quais não incide o tributo:
Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503753-32.2019.8.26.0451 -Voto no
8
causas:
I - as da jurisdição de menores,
II - as de acidentes do trabalho
III - as ações de alimentos em que o valor da
prestação mensal não seja superior a 2
(dois) salários mínimos
Não há previsão de isenção, além daquelas
discriminadas no artigo 6o da mesma lei, ou seja, para a União, o
Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, bem
como o Ministério Público.
Desta forma, eventual isenção deverá ser
requerida junto ao Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por MARCILIO RIBEIRO
DICK NETO, apenas para afastar a prestação de serviços à
comunidade, imposta como condição para a suspensão condicional
da pena, substituindo-se por outras condições, supramencionadas,
mantendo no mais, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503753-32.2019.8.26.0451 -Voto no
9